Tribunal: STF
Processo: Rcl 41602
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTO DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por José Manoel Mirabelli em face de acórdão proferido pela acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Colégio Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Tupã-SP, nos autos do Processo 0001104-95.2019.8.26.0637, por suposta violação aos artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como à autoridade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 714.467/PB.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada:
    “RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AUTOS DIVERSOS MOSTROU-SE SUFICIENTE A PROVAR O INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E, CONSEQUENTEMENTE, A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO À ÉPOCA SOBRE O DÉBITO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL. Sentença mantida. Recurso não provido”.
    Narra o reclamante que ajuizou, na origem, ação de cobrança em face do beneficiário da decisão ora reclamada, requerendo a reparação financeira de um débito supostamente devido pelo mesmo, em decorrência de contrato de locação entre eles firmado. 
    Discorre que o juízo de primeiro grau decidiu antecipadamente a lide, julgando improcedente o pedido por ele formulado, decisão posteriormente mantida pelo Tribunal a quo em sede de recurso inominado.
    Sustenta, nesse sentido, que “ao ratificar a decisão de primeiro grau, no qual desconsiderou a manifestação do reclamante, onde afirmara a existência de testemunhas capazes de comprovar suas alegações, fora cerceado em seu direito de defesa, contrariando frontalmente o art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal”. 
    Argumenta que “em decisão extraída do REsp nº 714.467/PB, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou entendimento que o julgamento antecipado de uma ação, sem a necessária produção de provas, constitui cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”.
    Aduz, ademais, que “o Juízo “a quo” cerceou o direito de ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal do RECLAMANTE previsto constitucionalmente, desconsiderando a manifestação e requerimento de fls. 218/219 e se omitindo as provas capazes de alterar sua decisão final”. 
    Requer, por fim, a procedência da presente reclamação, para cassar “a decisão proferida pela 2ª Turma Cível do Colégio Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal da 30ª Circunscrição Judiciária de Tupã-SP, bem como a sentença do Juízo da Vara do Juizado Especial Cível da 30ª Circunscrição Judiciária de Tupã-SP, ensejando-se a devolução do processo ao Juizado Especial de origem (Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Tupã/SP), para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade de instrução e produção de prova, restabelecendo-se assim o respeito à Constituição Federal e garantindo a observância de acórdão proferido por Tribunal Superior”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, in casu, insurge-se o reclamante contra a decisão reclamada ao argumento de que o decisum teria violado o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 714.467/PB.
    Destarte, não se observa nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, mercê da ofensa a dispositivos constitucionais não constar entre o rol de situações passíveis de serem objeto da ação reclamatória, nos termos do art. 988, do CPC. 
    Com efeito, à luz do art. 102, III, a, da CRFB/1988, o meio processual adequado de se impugnar decisões cujo teor contrarie dispositivos da Constituição Federal é a estreita via do recurso extraordinário, dirigido a este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009, grifei)
    Outrossim, eventual ofensa às decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça deverá ser objeto de Reclamação dirigida diretamente àquela Corte, a quem cabe o julgamento das ações reclamatórias ajuizadas contra seus próprios julgados, a teor do art. 988, § 1º, do CPC, o que evidencia, uma vez mais, o completo descabimento do presente pleito.
    Sobreleva notar, ademais, que a jurisprudência consolidada no STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo de recurso ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela provisória. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator 
Documento assinado digitalmente